Tribunal: TJPA
Processo: 0806874-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806874-40.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA DE CARVALHO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONBILIDADE DE BENS. INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO AO ERÁRIO. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa permite que o magistrado determine a indisponibilidade dos bens do indiciado quando o ato causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.429/92 (LIA).

2.
No tocante a medida cautelar determinada pelo juízo singular, verifica-se adequada, considerando a existência de indícios de envolvimento em atos ímprobos por parte da recorrente, bem como em atenção ao poder geral de cautela, consoante as disposições da Lei n° 7.347/85 de Ação Civil Pública, objetivando o ressarcimento integral dos danos eventualmente causados

3.
Destarte, a indisponibilidade de bens, apesar de medida excepcional, é aplicável ao caso concreto, tendo em vista que o ato de improbidade administrativa, que está sendo apurado, inegavelmente pode ensejar lesão ao patrimônio público e/ou enriquecimento ilícito, justificando-se a imposição de tal medida.

4.
Assim, enfatizo o entendimento de que a indisponibilidade de bens não constitui propriamente uma sanção, mas medida de garantia destinada a assegurar o ressarcimento ao erário.

5. Vale ressaltar que, tratando-se de demanda que envolve interesse público, o princípio da verdade real ganha peso e reforça seu entendimento no sentido da necessidade do prosseguimento dos trâmites normais para a total cognição do feito.

6. Aliás, relevante destacar que na hipótese de recebimento da ação pelo Juízo de origem, a parte agravante poderá fazer uso de todos os meios admitidos em direito com o fim de demonstrar que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de improbidade administrativa.

7. No que se refere ao pedido de redução
da determinação do valor de indisponibilidade de bens da agravante como medida subsidiária, entendo que esse pedido não merece ser acolhido, uma vez que a medida judicial adotada tem o escopo de resguardar o erário público. Além disso, hipóteses como reconhecimento da impenhorabilidade devem ser acompanhadas de comprovação de que a decisão judicial estaria ofendendo as hipóteses do art. 833 do CPC, o que não verifica no caso concreto.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
28
de junho

de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto por
RAIMUNDA DE CARVALHO PEREIRA
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº
0003908-41.2018.8.14.0011
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da agravante e outros.

Em síntese, o Ministério Público do Estado do Pará aduz que o ex-prefeito de Cachoeira do Arari, Benedito Vasconcelos de Oliveira Filho, agindo em unidade de desígnios com Luis Fernando da Silva Oliveira, Raimunda de Carvalho Pereira (agravante) e Maurício Ferreira da Silva Júnior, sócio-administrador da empresa L V CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA
, praticaram atos de improbidade administrativa frustrando a licitude de processo licitatório, dentre outras condutas, através de ajustes, com o escopo de beneficiar a empresa LV Construção e Pavimentação LTDA.

Segundo o órgão acusador os procedimentos licitatórios eram montados de forma fraudulenta, designando empresas para a execução de serviços que eram parcialmente realizados, enquanto os pagamentos eram realizados de forma regular, em montantes superiores ao efetivo serviço realizado.

Nesse contexto, segundo o
parquet,
os fatos constatados em investigação seriam ímprobos, nas modalidades previstas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Em decisão interlocutória, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a indisponibilidade de bens dos requeridos, conforme a seguir transcrito:

“Portanto, por todo o exposto nos autos e na análise condizendo com esse momento processual de deferimento de tutela,
DECRETO A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DE BENEDITO VASCONCELOS DE OLIVEIRA FILHO, LUIS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, RAIMUNDA DE CARVALHO PEREIRA, LV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
. O narrado e exposto em toda a inicial da Ação Civil Pública, apontam para o envolvimento de todos os arrolados acima. Nesses termos, por meio das seguintes medidas, sem prejuízo de outras que se reputar adequadas, determino que sejam realizadas as seguintes medidas:

a) expeça-se ofício à Receita Federal solicitando cópia das Declarações de Imposto de Renda dos notificados relativas ao período de 2012 a 2019, a fim de que sejam identificados eventuais bens móveis e imóveis de suas propriedades, ou através do Sistema INFOJUD;

b) expeça-se ofícios aos Cartórios de Registros de Imóveis das Comarcas onde eventualmente estiverem localizados imóveis pertencentes aos notificados, solicitando que sejam bloqueados, notadamente Belém, Santa Cruz do Arari/PA, Cachoeira do Arari/PA, Salvaterra, Soure, Ponta de Pedras e Ananindeua;

c) expeça-se ofício ao Diretor-Geral do DETRAN/PA para que efetue o bloqueio de veículos constantes em nome dos notificados, ou mesmo, mediante o Sistema RENAJUD;

d) expeça-se ofício ao Presidente da Junta Comercial do Pará, determinando a impossibilidade de qualquer alteração nos contratos sociais ali registrados, em que figurem os nomes dos notificados;

e) determino às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nomes dos requeridos, limitando-se a indisponibilidade no valor de R$ 3.786.50, 68 (três milhões setecentos e oitenta e seis mil, cinquenta reais e sessenta e oito centavos), o que pode ser feito via Sistema BACENJUD;

f) oficie-se à Capitania dos Portos, para informar se os requeridos possuem embarcações em nome deles. Informe a Capitania dos Portos, que existindo embarcações de titularidades deles, que elas sejam indisponibilizadas e seja comunicado a essa unidade judiciária;

g) oficie-se ANAC, para que diga se há aeronave registrada em nome dos requeridos. INFORME a ANAC que existindo aeronaves em nome deles, que elas sejam indisponibilizadas e seja comunicado a essa unidade judiciária;

h) oficie-se Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para que informe se os requeridos são titulares de ações de sociedades anônima. Informe a Comissão de Valores Mobiliários que circularize entre as companhias prestadoras do serviço de custódia fungível e ações escriturais e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, depositários centrais, custodiantes e escrituradores, a adoção de medidas necessárias no âmbito de suas atribuições para efetivação da medida de indisponibilidade, devendo ser encaminhado o resultado diretamente ao Juízo, enfatizando-se que as instituições financeiras deverão apenas efetuar o bloqueio, sem a transferência do valor para conta judicial até ulterior determinação do juízo, evitando eventuais perdas em razão de resgates antecipados;

i) oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará e ao Tribunal Regional do Trabalho, Região PARÁ, solicitando a essas Cortes o obséquio de informar aos magistrados a elas vinculados o teor desta decisão, com a finalidade de não homologarem acordos ou transações que gerem a redução patrimonial dos demandados;

j) oficie-se à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) para que seja informada a indisponibilidade decretada nesta decisão, bem como informe sobre a existência de semoventes em nome dos demandados. INFORME agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) que existindo semoventes em nome dos demandados seja restringida a possibilidade de circulação desses semoventes, através de expedição de guia de trânsito animal.

Como o RMP não solicitou a indisponibilidade de bens de MAURICIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, sendo restrito a pessoa jurídica por ele controlada, será essa a passível de sofrer a indisponibilidade patrimonial Determino que o cumprimento das referidas diligências e eventuais incidentes, relativos a indisponibilidade de bens sejam autuados em apartado.

Havendo constrição de bens, intimem-se os requeridos para manifestação em 15 (quinze) dias. ADOTO, aqui, o entendimento doutrinário, segundo o qual ’’(...) o segundo chamamento, erroneamente denominado de citando pela Lei de Improbidade Administrativa, sendo uma intimação para apresentação de resposta, dispensa nova cientificarão pessoal do demandado, bastando a intimação por meio do advogado que tenha apresentado a defesa preliminar’’ (TEIXEIRA. Guilherme freire de Barros. As citações nas ações de improbidade administrativa. Revista dialética de direito processual. Número 18. 2004. p. 45).

Segue-se aqui, pois, a orientação da ENFAM: Na ação civil por improbidade administrativa, notificado o réu e apresentadas as manifestações preliminares, com a relação processual triangularizada e a realização concreta do contraditório constitucionalmente assegurado, recebida a petição inicial pelo cumprimento dos requisitos previstos na /ei, descabe a expedição de mandado de citação, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado constituído, para fins de contestação. Recomenda-se que a advertência de que não será realizada nova citação conste do mandado da notificação inicial’’.

INTIME-SE o Ministério Público desta decisão.

INTIME-SE o Município de Cachoeira do Arari/PA e a Câmara Municipal de Cachoeira do Arari/PA, dando-lhe ciência desta decisão,

para fins do disposto no §3º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992.

INTIMEM-SE os requeridos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Serve a presente decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO.

Cachoeira do Arari – PA, 18 de julho de 2019.

LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI Juiz de Direito

Titular da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari/PA.”

Em suas razões recursais, a agravante aduz o seguinte: a concessão dos benefícios da justiça gratuita;
inexistência de elemento subjetivo e de acervo probatório que comprove responsabilidade da agravante nos ilícitos em tese praticados;
inexistência de vínculo da agravante com a administração durante a prática dos supostos ilícitos; necessidade de aguardar a intimação do município a apresentar cópia das portarias de nomeação e exoneração da agravante; redução da determinação do valor de indisponibilidade de bens da agravante como medida subsidiária.

Requer ao final, a concessão do efeito suspensivo em face da decisão impugnada e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão de id.
Num. 2337476 - Pág. 1/8, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer ratificando os termos das contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No caso em apreço, conforme relatado acima,
o Ministério Público do Estado do Pará aduz que o ex-prefeito de Cachoeira do Arari, Benedito Vasconcelos de Oliveira Filho, agindo em unidade de desígnios com Luis Fernando da Silva Oliveira, Raimunda de Carvalho Pereira (agravante) e Maurício Ferreira da Silva Júnior, sócio-administrador da empresa L V CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA
, praticaram atos de improbidade administrativa dentre outras condutas, frustrando a licitude de processo licitatório, através de ajustes, com o escopo de beneficiar a empresa LV Construção e Pavimentação LTDA.

Segundo o órgão acusador os procedimentos licitatórios eram montados de forma fraudulenta, designando empresas para a execução de serviços que eram parcialmente realizados, enquanto os pagamentos eram realizados de forma regular, em montantes superiores ao efetivo serviço realizado.

De outra banda, da leitura dos autos constata-se que durante o procedimento apuratório dos fatos narrados, integrantes da Comissão de Licitação durante o mandato do Sr. Benedito
Vasconcelos de Oliveira Filho, declararam que a agravante teria funcionado como pregoeira e seria responsável por montar todo o procedimento licitatório, escolher a empresa que seria declarada “vencedora”, trazendo posteriormente a documentação apenas para colher a assinatura dos membros da CPL.

É o que se verifica de trechos da declaração prestada à Autoridade Policial e ao Ministério Público, por JOÃO BATISTA SOARES MAIA: “Que o declarante no ano de 2013 foi convidado pelo próprio ex-prefeito FILHÃO para compor a comissão permanente de licitação no município de Cachoeira do Arari; (...) Que somente participava para compor a comissão; (...) Que depois veio a pregoeira RAIMUNDA PEREIRA DE CARVALHO que ficou até o final do mandato; Que o declarante informa que não tinha acesso as atas, editais ou documentação das empresas; QUE era a própria RAIMUNDA que trazia toda a documentação pronta para os membros da comissão assinar” (
Num. 2085269 - Pág. 10/11
).

Já OLEGÁRIO GAMA DA CONCEIÇÃO declarou, o seguinte: “Que o declarante exerce a função de serviços gerais na Secretaria de Administração; Que o declarante informa que no ano de 2013 foi convidado pelo próprio prefeito FILHÃO para participar da comissão permanente de licitação; (...) que nas licitações para escolher as empresas para a reforma da escola José Rodrigues Viana e para a construção do sistema de abastecimento municipal o declarante tomava conhecimento somente no dia do pregão; que não tinha nenhuma reunião para análise de documentos das empresas interessadas, publicações de editais ou atas; que tudo isso era a pregoeira RAIMUNDA PEREIRA DE CARVALHO que fazia em Belém e trazia para todos os membros assinarem;.” (
Num. 2085269 - Pág. 11/12
).

Ademais, constam nos autos documentos como o Decreto nº 005/2014-GAB, datado de 15 de janeiro de 2014, designando RAIMUNDA DE CARVALHO PEREIRA, para atuar como pregoeira, o que demonstram o vínculo da recorrente com a administração pública municipal.

In casu, sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa permite que o magistrado determine a indisponibilidade dos bens do indiciado quando o ato causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.429/92 (LIA).

Por oportuno, transcrevo o disposto no parágrafo único do artigo 7° da Lei n° 8.429/92 (LIA):

“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito
”.

Nesse compasso,
no tocante
a medida cautelar determinada pelo juízo singular, verifica-se adequada, considerando a existência de indícios de envolvimento em atos ímprobos por parte da recorrente, bem como em atenção ao poder geral de cautela, consoante as disposições da Lei n° 7.347/85 de Ação Civil Pública, objetivando o ressarcimento integral dos danos eventualmente causados, vide artigo 12,
verbis
:

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”.

Destarte, a indisponibilidade de bens, apesar de medida excepcional, é aplicável ao caso concreto, tendo em vista que o ato de improbidade administrativa, que está sendo apurado, inegavelmente pode ensejar lesão ao patrimônio público e/ou enriquecimento ilícito, justificando-se a imposição de tal medida.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência a seguir reproduzida:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI 8.429/92. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. APLICAÇO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.366.721/BA, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de decretar a indisponibilidade de bens na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/92, quando não foi demonstrado o risco de dano (periculum in mora), ou seja, do perigo de dilapidação dos bens dos acusados.

2. O tema foi julgado por recurso especial submetido ao regime do art. 543-c do CPC, ficando consignado que a tutela cautelar das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa" (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014).

3. No caso em tela, presentes os requisitos para a decretação indisponibilidade dos bens dos recorridos.

Recursos especiais providos.

(REsp 1361004/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015)”

Assim, enfatizo o entendimento de que a indisponibilidade de bens não constitui propriamente uma sanção, mas medida de garantia destinada a assegurar o ressarcimento ao erário.

Vale ressaltar que, tratando-se de demanda que envolve interesse público, o princípio da verdade real ganha peso e reforça seu entendimento no sentido da necessidade do prosseguimento dos trâmites normais para a total cognição do feito.

Aliás, relevante destacar que na hipótese de recebimento da ação pelo Juízo de origem, a parte agravante poderá fazer uso de todos os meios admitidos em direito com o fim de demonstrar que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de improbidade administrativa.

No que se refere ao pedido de redução
da determinação do valor de indisponibilidade de bens da agravante como medida subsidiária, entendo que esse pedido não merece ser acolhido, uma vez que a medida judicial adotada tem o escopo de resguardar o erário público. Além disso, hipóteses como reconhecimento da impenhorabilidade devem ser acompanhadas de comprovação de que a decisão judicial estaria ofendendo as hipóteses do art. 833 do CPC, o que não verifica no caso concreto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021